Tribunal: TJDFT
Processo: 0768774-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE REFRIGERAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TUTELA ESPECÍFICA. EVENTO DA NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “A) Condenar a empresa ré a substituir o AR CONDICIONADO SLIPT 9000 HW FRIO TCL 220V-1 por produto idêntico, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), multa esta que limito ao valor atribuído a causa; B) Dar a requerida o direito de ficar com o ar-condicionado antigo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias após a substituição do aparelho novo que deverá ser entregue a consumidora; C) Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (10/11/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (22/12/2023), conforme art. 405 do Código Civil e D) Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (10/11/2023), conforme art. 405 do Código Civil.”.
2. Em seu recurso, a recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustenta a inexistência de danos morais, sob o argumento de que não houve contato da consumidora diretamente com a recorrente Dufrio (comerciante). Que a reclamação feita na plataforma foi diretamente com a fabricante do produto TCL SEMP. Alega, ainda, a inexistência de danos materiais, também com o argumento de que não foi contatada pela consumidora a fim de que viabilizasse uma composição com a fornecedora. Afirma que os danos materiais não estão suficientemente comprovados. Por fim, requer, alternativamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por eventual ausência do produto em estoque, haja vista que a empresa Refrigeração Comércio e Importação S.A se localiza no Rio Grande do Sul e foi acometida com as inundações, o que acarretou danos extraordinários a sua infraestrutura, o que a impossibilitaria de cumprir a determinação contida na sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 59657879). Custas e preparo regulares (ID 59657880 - Pág 1/4). Contrarrazões apresentadas (ID 59657881).
4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente as suas decisões, expondo as bases jurídicas do convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo na seara dos Juizados Especiais. Ademais, no caso em exame, a sentença enfrentou os argumentos, analisou as provas e fundamentou as teses ventiladas nos autos. Assim, inexiste nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18, CDC). O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, nos casos de vício do produto, a responsabilidade será solidária entre os fornecedores, abrangendo, desse modo, tanto o comerciante, quanto o fabricante do produto que apresenta o problema. No caso, há responsabilidade solidária entre a loja fornecedora (comerciante - Dufrio) que vendeu o ar-condicionado defeituoso e seu fabricante (TCL/SEMP).
7. Cumpre destacar que o CDC prevê a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos. Por conseguinte, solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto, inclusive pelos vícios que este apresentar, de modo que o consumidor terá a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos. Dessa forma, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, c/c art. 34, ambos da Lei 8.078/1990 - CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso da comerciante em desfavor da outra fornecedora de serviços, na medida da responsabilidade de cada uma.
8. Em relação aos danos materiais, restou comprovado que a parte autora adquiriu da requerida o aparelho de refrigeração (ar-condicionado) pelo valor de R$ 1.518,90, conforme nota fiscal de ID 59656734, pág.1, bem como realizou o pagamento do conserto no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), comprovado pela nota fiscal de ID 59656739, pág. 1/2.
9. Quanto aos danos morais, embora a autora/recorrida tenha passado por momentos que geraram aborrecimentos, não há elementos que demonstrem que o vício do produto causou mácula à sua honra, imagem ou dignidade humana. Danos morais não configurados
10. Em relação à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no caso em apreço, não configura inovação recursal o seu pedido na instância revisora, pois a obrigação se tornou impossível (art. 461, §1o, CPC) devido ao estoque se encontrar na região do Rio Grande do Sul, local que vem enfrentando notoriamente uma catástrofe natural. Assim, ante a impossibilidade do cumprimento de tutela específica, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Sentença reformada em parte para: A) condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.518,90 (mil quinhentos e dezoito reais e noventa centavos), referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, B) condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 405 do Código Civil, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC desde os desembolsos e com juros legais de 1% a.m. desde a citação (22/12/2023).
12. Custas recolhidas, sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.